Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. RECURSO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 581, V, cabe recurso em sentido estrito de decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.
2. A prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, é medida excepcional, não podendo ser manejada sem o prévio cotejo do caso e das circunstâncias fáticas.
3. O art. 315, § 1o, do CPP é expresso ao exigir que, na motivação da decretação da prisão preventiva, haja indicação concreta da existência de fatos novos que justifiquem a aplicação a medida adotada.
4. Estando a prisão preventiva regida pela cláusula “rebus sic stantibus”, com a superveniência de novos fatos a caracterizar a necessidade de segregação, a decisão poderá ser revista pelo d. juiz natural, mediante requerimento da acusação.
5. Negado provimento ao recurso.